Tribunal: TJSP
Processo: 2239222-20.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSEP SOB O No 0402415-05.1995.8.26.0053 – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – Inexistência do alegado erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Inviabilidade da reapreciação da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSEP SOB O No 0402415-05.1995.8.26.0053 – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – Inexistência do alegado erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Câmara julgadora – Inviabilidade da reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Embargos rejeitados.